Tribunal: STM
Processo: 7000763-20.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. ART. 79 DO CPM. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. ART. 71 DO CP COMUM. PROVIMENTO PARCIAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Com relação ao primeiro acusado, entende-se não haver dúvidas de que ele praticou dois crimes distintos de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM – em concurso material e não em continuidade delitiva, como entendeu o Juízo a quo, ao preencher dois documentos, em datas diferentes, durante o período de seleção para ingressar nas Forças Armadas.
Entre os requisitos para caracterizar o crime continuado estão as condições de tempo. Assim, não há como aplicar a continuidade delitiva, tendo em vista que as exigências não foram, concomitantemente, preenchidas, posto que o lapso temporal ultrapassou, e muito, o limite máximo de 30 (trinta) dias permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, a jurisprudência dos Tribunais superiores.
Quanto ao segundo acusado, dúvidas também não há de que – ao se apresentar, falsamente, como vereador, em pelos menos duas oportunidades no mesmo mês, ou seja, em menos de 30 (trinta) dias – cometeu o crime de falsa identidade previsto no art. 318 do CPM, em continuidade delitiva, com base no art. 71 do CP comum, por ser mais benéfico ao réu, e não com base no art. 80 do Códex Castrense, como pleiteia o MPM.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000763-20.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
APELADO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL PARA, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO,
REFORMAR A DOSIMETRIA DA SENTENÇA E CONDENAR O EX-SD
OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, PELA PRÁTICA, POR
DUAS VEZES, DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVISTO NO ART.
312, "CAPUT", C/C O ART. 79, AMBOS DO CPM, E PARA CONDENAR O RÉU
CIVIL CELSO RANGEL DE RANGEL À PENA DE 3 (TRÊS) MESES E 15
(QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR DUAS
VEZES, PELA PRÁTICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE, DISPOSTO NO
ART. 318 DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP COMUM, SENDO AMBOS OS
SENTENCIADOS COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 ANOS, NOS
TERMOS DO ART. 84 DO CPM, C/C ART. 606 DO CPPM, MEDIANTE A
ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", MAIS O COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NA
SEDE DO JUÍZO COMPETENTE "A QUO"; COM DIREITO AO REGIME INICIAL
ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA PREVISTA NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E COM DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE, COM ESPEQUE NO ART. 527 DO CPPM. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO
MPM, MANTENDO, EM CONSEQUÊNCIA, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000763-20.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000082-19.2020.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
APELADO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. ART. 79 DO CPM.
CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA
CARACTERIZADA. ART. 71 DO CP COMUM. PROVIMENTO
PARCIAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Com relação ao primeiro acusado, entende-se não haver dúvidas de que
ele praticou dois crimes distintos de falsidade ideológica, previsto no
art. 312 do CPM – em concurso material e não em continuidade
delitiva,
como
entendeu
o
Juízo

a
quo,
ao
preencher dois documentos, em datas diferentes, durante o período
de seleção para ingressar nas Forças Armadas.
Entre os requisitos para caracterizar o crime continuado estão as
condições de tempo. Assim, não há como aplicar a continuidade
delitiva, tendo em vista que as exigências não foram,
concomitantemente, preenchidas, posto que o lapso temporal
ultrapassou, e muito, o limite máximo de 30 (trinta) dias permitido pelo
ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, a jurisprudência dos Tribunais
superiores.
Quanto ao segundo acusado, dúvidas também não há de que – ao se
apresentar, falsamente, como vereador, em pelos menos duas
oportunidades no mesmo mês, ou seja, em menos de 30 (trinta) dias
– cometeu o crime de falsa identidade previsto no art. 318 do CPM, em
continuidade delitiva, com base no art. 71 do CP comum, por ser mais
benéfico ao réu, e não com base no art. 80 do Códex Castrense, como
pleiteia o MPM.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar parcial
provimento ao apelo ministerial, para, mantendo-se a condenação, reformar a
dosimetria da sentença e condenar o ex-sd Octacílio Rennee Limana Rangel à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em concurso material de crimes, pela prática, por duas
vezes, do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312, "caput", c/c o art. 79,
ambos do CPM, e para condenar o réu civil Celso Rangel de Rangel à pena de 3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em continuidade delitiva, por duas
vezes, pela prática do crime de falsa identidade, disposto no art. 318 do CPM c/c o
art. 71 do CP comum, tendo ambos os sentenciados beneficiados com o sursis, pelo
prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante a
aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", bem
como o comparecimento trimestral na sede do juízo competente "a quo"; com direito
ao regime inicial aberto, em caso de cumprimento da pena, na forma prevista no art.
33, § 2º, alínea "c", do código penal comum, e com direito de apelar em liberdade,
com espeque no art. 527 do CPPM.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a Sentença, que condenou o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com direito ao sursis, como incurso
no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) c/c o art. 71 do CP (crime continuado),
com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em
caso de cumprimento da pena, e o civil Sr. CELSO RANGEL DE RANGEL à pena
de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com direito ao sursis, como incurso
no art. 318 do CPM (falsa identidade) c/c o art. 71 do CP (crime continuado), com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da pena.
A Denúncia descreve que:
“(...) Nos dias 13/10/2017, 05/02/2018, em ficha de entrevista individual,
OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL, declarou falsamente a inexistência de
qualquer problema de saúde e/ou psicológico, omitindo sua real condição de saúde
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao concorrer à seleção de conscritos para incorporação no ano de 2018 (evento 10:
doc 6, pg. 15 do PDF e doc 8, pg. 1).
O denunciado declarou residência na Zona Sul de Porto Alegre/RS, mesmo
residindo no município de Viamão/RS, o que fez com que fosse distribuído
automaticamente pelo sistema para um quartel próximo ao endereço declarado (8º
Esquadrão), o que ensejou o pedido de seu pai para que ele fosse redistribuído para
um quartel mais próximo de seu verdadeiro domicílio, no que foi atendido, com a
consequente "designação forçada" ao 8º Batalhão Logístico. (Evento 1, doc 4, pg.
12/14)
(...)
Em 23 de março de 2018, foi submetido a inspeção de saúde, tendo sido
considerado Incapaz B2, com doença pre-existente, sem relação de causa e efeito
com o serviço militar. Instaurou-se, assim, sindicância para a apuração dos fatos, a
fim de subsidiar a anulação da incorporação, que se deu em 21 de maio de 2018,
onde obteve parecer médico de doença pré-existente (Evento 10, doc 7, pg 4 e 11 do
PDF).
Em solução da Sindicância, restou comprovada a doença pré-existente do então
Soldado do Exército OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL, ocasionando a
anulação de sua incorporação. (Evento 10, doc 2, pg 21/22 do PDF).
O próprio denunciado, inquirido no dia 10/04/2018, admitiu o surgimento de
sintomas da doença há 3 (três) anos (Evento 10, doc 5, pg. 7 do PDF).
Os problemas de saúde do recruta trouxeram inúmeros prejuízos ao erário, eis que,
mesmo após a anulação da incorporação ele permaneceu em tratamento no
Hospital Militar. (Evento 87) (p. 381/382). Fica evidenciada aí o crime de falsidade
ideológica previsto no artigo 312 do CPM.
Além do prejuízo material ocasionado pela conduta de Octacílio, houve também a
conduta de seus pais, Celso Rangel de Rangel e Maria de Fátima Lunardi Limana
que oficializaram reclamação perante a Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Em notícia
encaminhada à referida Comissão de Cidadania de Direitos Humanos, o casal
relatou que seu filho Octacílio Rennee Limana Rangel "se encontrava doente, com
muita dor nas costas e em estado de depressão, manifestando o desejo de dar baixa
da corporação ou até mesmo, em caráter emergencial, ser afastado
temporariamente a fim de que seja conduzido para tratamento médico" (Evento 10,
doc 2, pg. 2 do PDF). (grifamos). Quanto a isso o MPM está requisitando
diligências a fim de verificar os exatos termos da representação dos pais dele, vez
que dos autos consta apenas o ofício da Comissão, após o que examinaremos tal
conduta.
Celso Rangel de Rangel se apresentou como sendo Vereador do Município de
Viamão/RS perante a Administração Militar, quando era apenas suplente (Evento 1,
doc 3, pg. 7 do PDF).
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esteve por duas vezes em reunião no Gabinete do General Valério Stumpf Trindade,
então Comandante da 3ª RM, registrando os encontros e os publicando em redes
sociais (evento 1, doc 2, fls. 13/15 do PDF).
Por intermédio da divulgação de imagens na internet de reuniões em Gabinete e de
participação em solenidade, que somente foram possíveis em razão da utilização da
falsa identidade de Vereador, o denunciado se promover e procurou alavancar sua
popularidade perante a população da cidade de Viamão/RS, demonstrando falsa
proximidade com Comandantes do Exército Brasileiro.
Em uma das reuniões com o comandante da 3ª RM, o denunciado Celso Rangel,
solicitou ao então Auxiliar de Estado Maior Pessoal do General Stumpf, 1º Tenente
Jorge Luis Avila Farias, para dar uma ajuda para seu filho, que se encontrava
distribuído ao 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, no sentido de alterar a
distribuição para alguma Organização Militar mais próxima da cidade de
Viamão/RS, onde o conscrito realmente morava, no que foi atendido e redistribuído
ao 8º Blog (Evento 1, doc 2, pg. 10/11 e doc 3, pg. 13/14 do PDF).
As testemunhas ouvidas durante a investigação, confirmaram que o indiciado se
apresentava no 8º B Log e na 3ª RM como Vereador de Viamão/RS, tendo inclusive
sido assim anunciado e permanecido no palanque das autoridade durante a
formatura de incorporação no 8º B Log, em 1º de março de 2018, quando da
incorporação de seu filho, Octacílio Rangel (Evento 1, doc 4, pg. 4 do PDF). Os
documentos constantes no Evento 10, doc 9, pg. 15/17 do PDF, comprovam que ele
não estava na situação de vereador nas ocasiões citadas em que se afirmou como
tal, caracterizando-se, assim, outro crime de falsidade ideológica, do artigo 312 do
CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, sejam os denunciados citados para se verem processar e julgar até final
condenação. (...)”.
A Exordial Acusatória teve suporte no Inquérito Policial Militar nº
7000049-97.2018.7.03.0103.
A Denúncia foi recebida em 2/8/2020.
As citações dos réus foram efetivadas e juntadas aos autos (evento 17
do APM nº 7000082-19.2020.7.03.0103).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridas o Cel Fábio
Alexandro Dockhorn, o TC Luciano Araújo Vizzotto, o 1º Ten Jorge Luís Avila
Farias, o 2º Ten Ronaldo da Motta dos Santos e o 3º Sgt Renan Simões de Souza
(evento 33 do APM nº 7000082-19.2020.7.03.0103). Posteriormente, ainda foi
inquirida a testemunha 2º Sgt Rodrigo Alves do Carmo (evento 58 do APM nº
7000082-19.2020.7.03.0103).
A defesa, após abertura de prazo para arrolar testemunha, não se
manifestou (eventos 64, 65, 66 e 68 do APM nº 7000082-19.2020.7.03.0103).
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, foram realizadas as qualificações e os interrogatórios dos réus
(evento 85 do APM nº 7000082-19.2020.7.03.0103).
O MPM nada requereu no prazo previsto no art. 427 do CPPM (evento
93 do APM nº 7000082-19.2020.7.03.0103).
A defesa, da mesma forma, não se manifestou na fase do art. 427 do
CPPM.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a
autoria quanto ao crime de falsidade ideológica praticada pelo ex-Sd OCTACÍLIO
RENNEE LIMANA RANGEL estão comprovadas, requerendo a condenação nos
termos do art. 312 c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, em concurso
material, na forma do art. 79 do CPM. Com relação ao réu CELSO RANGEL DE
RANGEL, também requereu a condenação pela prática do crime de falsa
identidade em três oportunidades, nos termos do art. 318 c/c o art. 9º, inciso III,
alínea “a”, ambos do CPM, em continuidade delitiva, e do art. 80 do CPM,
sustentando que o réu, ao se apresentar como Vereador de Viamão-RS, recebeu
vantagens indevidas.
Já a defesa sustentou que o réu ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE
LIMANA RANGEL não possuía doença preexistente e que, de fato, na época dos
fatos, residia em Porto Alegre, dessa forma não mentiu em sua ficha de inscrição e,
por isso, não cometeu o crime previsto no art. 312 do CPM. Quanto ao réu, CELSO
RANGEL DE RANGEL, sustentou que o acusado era suplente de Vereador; que
exerceu o cargo duas vezes durante esse período; que, como suplente, atuava em
algumas diligências em prol da comunidade; que esteve presente à cerimônia para
ver seu filho e, chegando lá, foi convidado a ficar no palanque. Dessa forma,
argumenta que não houve dolo em sua conduta. Aduz, por fim, que não há provas
suficientes para a condenação, e assim deve-se aplicar o princípio do in dubio pro
reo.
Após a apresentação das alegações finais, o Juiz determinou a
intimação das partes para que se manifestassem quanto à necessidade de sustentação
oral (evento 102 da APM).
O MPM se manifestou favorável à sustentação (evento 108 da APM).
A defesa se manteve silente.
O Juiz chamou o feito à ordem e dispensou a Sessão de Julgamento.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, irresignado, apresentou Correição Parcial, que foi autuada sob
o nº 7000813-80.2021.7.00.0000, sendo, posteriormente, indeferida por esta Corte de
Justiça.
Ao sentenciar no dia 19/07/2022, o Juiz a quo condenou o réu ex-Sd
OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL, pela prática do crime previsto no art.
312 (falsidade ideológica) do CPM c/c o art. 71 do CP (crime continuado), por duas
vezes, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão; fixou o regime inicial
aberto; concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos; e o direito de recorrer em liberdade. Quanto ao réu civil CELSO
RANGEL DE RANGEL, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 318
(falsa identidade) do CPM c/c o art. 71 do CP (crime continuado), por duas vezes, à
pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção; fixou o regime inicial aberto;
concedeu o benefício sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos; e o direito de recorrer em
liberdade (evento 143 da APM).
Intimadas as partes (eventos 145, 146 e 147 da APM), a sentença
transitou em julgado para a defesa de ambos os acusados em 16/08/2022 (eventos
158 e 159 da APM).
Já o MPM interpôs, tempestivamente, a presente Apelação (evento 154
da APM). Em suas razões, sustenta que não se aplica ao ex-Sd OCTACÍLIO o
instituto da continuidade delitiva por ter mentido, num primeiro momento, ao
declarar, falsamente, seu endereço e, posteriormente, por ter afirmado que não tinha
qualquer problema de saúde anterior a sua incorporação, omitindo sua real condição
para concorrer à seleção de conscritos, quando, na verdade, já vinha sofrendo com
enfermidades preexistentes. Ressaltou que o réu praticou dois fatos delituosos
independentes, amoldando-se ao concurso material. Sustenta, ainda, que não cabe
aplicação do crime continuado previsto no CP comum, mas sim o previsto no CPM
pelo princípio da especialidade.
Quanto ao réu civil CELSO RANGEL, o MPM alega que, além do
crime de falsidade nas duas oportunidades citadas na sentença – quais sejam, na
formatura de incorporação dos conscritos de 2018 e quando se apresentou ao
Subcomandante do 8º B Log para tratar dos problemas de saúde de seu filho –, o réu
também cometeu o crime quando conseguiu que seu filho adentrasse as fileiras do
Exército Brasileiro. Assim, requereu a reforma da sentença para condenar o réu
OCTACÍLIO pela prática do crime de falsidade ideológica, em duas oportunidades,
nos termos do art. 312 c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, em
concurso material (art. 79 do CPM), e não por crime continuado como entendeu o
Juízo a quo, e a reforma da sentença para condenar o réu CELSO RANGEL pela
prática do crime de falsa identidade, em três oportunidades, nos termos do art. 318
c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, em continuidade delitiva (art. 80
do CPM).
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa, em contrarrazões, sustentou que não houve crimes e requereu
que fosse declarada improcedente a sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, pronunciou-
se pela reforma da sentença recorrida, apenas no que concerne à dosimetria da pena
do ex-sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL, uma vez que considera
que “houve a prática do crime de falsidade ideológica por duas vezes, em concurso
material e não em continuidade delitiva”.
É o Relatório.
VOTO
Aportou neste Tribunal Apelação do MPM contra a sentença, que
condenou o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade
ideológica) do CPM, e o civil CELSO RANGEL DE RANGEL à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, por desclassificação, pela prática do crime
previsto no art. 318 (falsa identidade) do CPM.
Em breve relato dos fatos, consta na Denúncia que os dois acusados
foram denunciados pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Nas alegações finais, o MPM manteve o pedido Inicial de condenação
do ex-Sd OCTACILIO RANGEL pelo crime de falsidade ideológica,
praticado em duas oportunidades distintas, em concurso material, na forma do
art. 79 do CPM, por ter declarado endereço residencial falso e por ter omitido sua
real condição de saúde em dois documentos diferentes, em período de tempo
igualmente diverso.
Porém, em relação ao acusado civil CELSO RANGEL,
o Parquet Militar muda a tipificação penal contida na Exordial para imputar a ele
o delito de falsa identidade, disposto no art. 318 do CPM, por ter utilizado a falsa
condição de Vereador, em três oportunidades, em continuidade delitiva, na forma
do art. 80 do CPM:
1º) para obter a incorporação de seu filho ao Exército Brasileiro;
2º) para conseguir a posterior transferência de seu filho do 8º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado para o 8º B Log e
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3º) para o referido civil – passando-se por Vereador da cidade de
Viamão/RS – ocupar posição de destaque no palanque de autoridades da formatura
de incorporação dos conscritos de 2018.
Ao proferir sentença, o Juízo a quo condenou:
- o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE, pelo crime de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM, nos termos da Denúncia – a 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão –, por ter prestado falsas informações em duas oportunidades (em
13/10/2017 e em 05/02/2018). Entretanto, ao contrário do pedido feito pelo
MPM em alegações finais, o magistrado concluiu não ser o caso de concurso
material, porque entendeu que não houve dois crimes distintos, e sim um
crime apenas em continuidade delitiva, por entender que o segundo delito deve ser
considerado continuação da primeira infração penal, aplicando-se a regra do art. 71
do CP, “pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e finalidade” e
- condenou também o civil CELSO RANGEL, pelo delito de falsa
identidade, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por crime
continuado, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
finalidade, mas não em três oportunidades, com base no art. 80 do
CPM, conforme pediu o MPM nas alegações escritas, e sim na forma do art. 71
do CP comum, de acordo com a jurisprudência do STM, em duas ocasiões
apenas – quais sejam, a) na formatura de incorporação dos conscritos no
dia 01/03/2018 e b) quando se apresentou ao Subcomandante do 8º B Log para tratar
dos problemas de saúde de seu filho, também durante o mês de março de 2018.
Cumpre lembrar que, pelo visto, os dois sentenciados se
conformaram com a condenação imputada a eles, tanto que não recorreram da
Sentença.
Contudo, o MPM, não concordando com o Decreto condenatório,
interpôs a presente Apelação e, em suas razões, pediu que fosse reformada a
dosimetria da pena aplicada aos dois condenados, da seguinte forma:
1. manter a condenação do réu ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE, pelo crime de
falsidade ideológica, em duas oportunidades, nos termos do art. 312 do
CPM, mas aplicar o concurso material, com base no 79 do CPM, e não o crime
continuado, art. 71 do CPM, como entendeu o Juízo de piso e
2. manter a condenação do réu CELSO RANGEL pelo crime de falsa identidade,
nos termos do art. 318 do CPM, em continuidade delitiva, porém,
em três oportunidades, com espeque no art. 80 do CPM, e não em duas ocasiões,
na forma do art. 71 do CP comum, como entendeu o Juízo a quo. (Grifo nosso.)
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, após detida análise aos autos, vê-se que assiste razão, em
parte, ao MPM, pelos motivos que passo a explanar.
O cerne do presente Recurso, interposto pelo MPM, é saber se esse
caso, ora em colação, trata-se de concurso material ou de crime continuado e em
quantas vezes os acusados incorreram na prática criminosa a eles imputada.
1. Quanto ao ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
Conforme se verifica no resumo acima, e levando-se em conta as
provas contidas nos autos, observa-se que, especificamente, quanto a esse réu,
assiste razão ao Parquet Castrense.
Isso porque, entende-se não haver dúvidas de que, realmente, o
acusado praticou dois crimes distintos de falsidade ideológica – em concurso
material e não em continuidade delitiva, como entendeu o Juízo a quo –, ao
preencher dois documentos de entrevistas, em datas diferentes, durante o período
de seleção para ingressar nas Forças Armadas.
O primeiro crime previsto no art. 312 do CPM, praticado pelo ex-
Sd OCTACÍLIO, ocorreu em 13/10/2017, quando o réu preencheu a Ficha de
Entrevista Individual, ocasião em que mentiu, propositalmente, perante à
Administração Militar, seu endereço, ao registrar que morava na cidade de Porto
Alegre/RS, quando na verdade residia em Viamão/RS, e também declarou que não
possuía nenhuma doença anterior à sua incorporação ao Exército Brasileiro, quando
restou comprovado nos autos que ele já vinha tendo problemas preexistentes de
saúde há anos.
O segundo crime, previsto no art. 312 do CPM, ocorreu em
5/2/2018, quando o acusado preencheu a Ficha de Inspeção Complementar para
Conscrito, oportunidade em que, mais uma vez, ele faltou com a verdade ao
declarar que morava na cidade de Porto Alegre/RS, ao invés de dizer que sua
residência era na cidade de Viamão/RS e, do mesmo modo, tornou a mentir, quando
declarou que nunca teve problema de saúde nas articulações, nos músculos, na
coluna, entre outros especificados no formulário, quando, na verdade, restou
demonstrado nos autos que os primeiros sintomas de sua patologia surgiram há
quase 3 (três) anos antes de sua incorporação ao Exército Brasileiro.
Sobre a falsa declaração de endereço nos dois documentos, assim
consignou o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o acusado:
“(...) a suposta “Dinda”, Stela Maris da Silva Cariati (sua madrinha), afirmou que
Octacílio residiu em Porto Alegre até o mês de outubro de 2017 (APM - evento 99,
doc.
3).
Ocorre
que,
em
13/10/2017,
quando
realizou
a
Entrevista
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Individual, embora tenha declarado o endereço de Porto Alegre,
Octacílio respondeu que morava com o pai e a mãe (residentes na cidade
de Viamão) (IPM – evento 10, doc. 6, fls. 12/18 do PDF), e não com a 'Dinda'.
Ademais, em 05/02/2018, quando preencheu a Ficha de Entrevista do
Conscrito, embora tenha mantido o endereço de Porto Alegre (o que contradiz a
declaração de próprio punho de sua “Dinda”, pois as datas não coincidem),
Octacílio informou que estava cursando o 1º ano do Ensino Médio na cidade
de Viamão (IPM – evento 10, doc. 4. fls. 4/7 do PDF), o que indica que, de fato,
morava com seus pais nessa cidade.”. (Grifos nossos.)
Sobre a omissão da doença preexistente a sua incorporação, nos
mesmos documentos acima, assim consignou o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar
o acusado:
"Em 01/03/2018, Octacílio Rangel foi incorporado ao Exército Brasileiro.
Ocorre que, já na primeira semana de serviço militar, precisamente no dia
07/03/2018, (o réu OCTACILIO) se queixou de dorsalgia e lombalgia, e, no dia
19/03/2018, seu genitor procurou o Diretor do HMAPA, requerendo atendimento de
urgência para seu filho, sob alegação de que, além dos sintomas álgicos, ele estava
apresentando humor deprimido e ideação suicida. (...).
(...) é preciso consignar que nem mesmo a confissão judicial possui valor absoluto,
devendo ser confrontada com os demais elementos de prova. Com relação à
confissão extrajudicial (como no caso daquela feita em sindicância – procedimento
administrativo), o cuidado deve ser ainda maior. A doutrina chega a afirmar que a
confissão não terá valor algum quando prestada unicamente na fase de inquérito
(ou administrativa), se não confirmada perante o Juiz.
A jurisprudência, entretanto, relativizou esse entendimento, admitindo a
condenação do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente
retratada em juízo, desde que encontre amparo suficiente nas demais provas
produzidas (Inq 4119, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 15/12/2015 [...]).
É exatamente esse o caso aqui examinado, pois existem outros documentos nos
autos que confirmam a preexistência dos problemas de saúde de Octacílio Rangel,
tal como admitido/confessado (por ele) na sindicância, demonstrando que a versão
apresentada em Juízo não corresponde à verdade.". (Grifos nossos.)
Dessa forma, fica evidente que o réu incorreu no crime de falsidade
ideológica ao preencher as duas Fichas durante o período de triagem para
ingresso nas Forças Armadas, em datas distintas, ocasiões em que ele omitiu em
documento público, que já vinha sofrendo com problemas de saúde, há pelo menos 3
(três) anos, antes de ser incorporado, e nele inseriu endereço falso, tudo com o fim
de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, na forma prevista no art.
312 do CPM, que dispõe:
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar. (Grifos nossos.)
A considerar o dispositivo supra, vê-se que a conduta perpetrada pelo
acusado, visando ingressar nas Forças Armadas, amolda-se, com perfeição, às
elementares do mencionado tipo penal.
Ademais, não se pode esquecer que o próprio acusado OCTACÍLIO
admitiu, durante a Sindicância, que, de fato, tinha omitido seus problemas de saúde
anteriores porque pretendia servir às Forças Armadas. Reconheceu, também, que as
dores, na verdade, tinham voltado alguns dias antes da incorporação dele ao
Exército Brasileiro, ocasião em que passou a fazer uso de medicação. O réu ainda
deixou claro em depoimento que seu problema de saúde não foi devido à realização
de qualquer atividade no interior da OM, embora não tenha confirmado essa versão
em Juízo.
Assim também o genitor desse acusado declarou durante as
investigações que seu filho começou a sentir dores nas costas há mais ou menos 3
(três) anos antes de se apresentar para o serviço militar obrigatório, admitindo,
portanto, que a patologia “já pré-existia à data da incorporação, não tendo relação
de causa e efeito com o serviço militar” e que, antes de ser incorporado à vida
militar, o réu chegou a realizar tratamento com remédios para sua patologia.
Da mesma forma, a mãe do acusado, ao acompanhá-lo em consulta
hospitalar, disse à médica psiquiatra que ele já tinha sofrido problemas de saúde
semelhantes em período anterior ao da incorporação dele às Forças Armadas.
Como visto, fica patente, nas provas dos autos, sobretudo com tais
depoimentos, Laudo e documentos acima, que o acusado declarou falsamente seu
endereço e escondeu esses problemas clínicos preexistentes em todas as fases do
processo seletivo e, por ter faltado com a verdade, enganando a Administração
Castrense nas duas datas em que preencheu as Fichas de entrevista, foi considerado
apto e integrado ao Exército Brasileiro, omitindo, em ambos os documentos
públicos, informações que nele deveria constar e alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante, incorrendo no crime de falsidade ideológica, tanto no
dia 13/10/2017, quanto no dia 5/2/2018, nos termos mencionados alhures.
Então, da análise dos autos – e diante das razões supra relatadas –,
nota-se que assiste razão ao Parquet Militar, ao sustentar a aplicação do concurso
material de crimes, pois realmente trata-se de duas condutas distintas, praticadas em
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

datas bem distantes.
Por oportuno, sobre o crime continuado, vale a pena tecer
esclarecimentos do que a norma penal esculpida no art. 71 do Código Penal comum
prevê:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os (delitos) subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou
a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços. (Grifo nosso.)
Como visto, a Lei penal definiu alguns critérios para que o instituto do
crime continuado pudesse ser aplicado, sendo eles: crimes de mesma espécie,
condições de tempo, de lugar e de maneira de execução e outras circunstâncias
semelhantes.
Além disso, a doutrina e a jurisprudência definiram mais um requisito
para caracterização da continuidade delitiva, qual seja, a unidade de desígnios, em
que as práticas delitivas buscam o mesmo objetivo.
Nesse sentido, segue a jurisprudência desse tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. ART. 229 DO CPM. VIOLAÇÃO DE
RECATO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS. IPM. REJEIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA. CONCURSO MATERIAL.
NÃO
PROVIMENTO.
PLEITO
DEFENSIVO.
MÉRITO.
INCURSÃO
CONCOMITANTE. CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 229. BIS IN IDEM.
DÚVIDA. AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. APELOS CONHECIDOS.
RECURSO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
RECURSO
DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Para a caracterização
do crime continuado são necessários 4 (quatro) requisitos: a) pluralidade de
condutas; b) pluralidade de crimes da mesma espécie; c) condições semelhantes de
tempo, lugar, maneira de execução e d) unidade de desígnio. Assim, verificando-se
a presença de tais requisitos, deve ser reconhecido o benefício da continuidade
delitiva, consoante art. 71 do Código Penal. Precedentes desta Corte. 2. Eventuais
vícios ocorridos na fase de inquérito não maculam a ação penal, dada a natureza
meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação
da opinio delicti. Assim, possíveis nulidades verificadas na fase administrativa não
possuem o condão de contaminar a ação penal. Precedentes do STJ. (...). (Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 7000708-11.2018.7.00.0000, Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento:
05/06/2019.)
No mesmo sentido, o STJ decidiu:
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL E PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA
MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
DOSIMETRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...).
3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que,
por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o
formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a
norma
extraída
do
art.
71,
caput,
do
Código
Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de
condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal,
espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva
ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um
requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva,
exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato
terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes
parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
4. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do preenchimento dos
requisitos objetivos necessários para a configuração da hipótese do art. 71 do CP,
máxime em virtude dos delitos terem sido realizados em circunstâncias distintas e
por ter o primeiro sido perpetrado com o objetivo de subtrair a motocicleta que
seria empregada dias depois na prática de outros crimes. (...). 6 Agravo regimental.
(STJ. AgRg no HC 822158/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de
Julgamento: 26/06/2023.) (Grifos nossos.)
Percebe-se, dessa forma, que, no presente feito, o acusado, realmente,
cometeu dois crimes de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, no
mesmo local, tendo em vista que os dois fatos ocorreram em Porto Alegre, com
a mesma forma de execução, visto que, em ambas as situações delitivas, o acusado
omitiu, em documento público, fato verdadeiro que nele deveria constar e com a
mesma finalidade de ingressar nas Forças Armadas.
Entretanto, esses crimes foram praticados em datas distintas e, pelo
considerável intervalo de tempo entre a ocorrência das duas práticas delitivas, não é
possível aplicar o instituto jurídico da continuidade delitiva, já que entre
o primeiro crime, praticado no dia 13/10/2017, quando do preenchimento da ficha
de entrevista individual, e o segundo crime, cometido no dia 05/02/2018, quando do
preenchimento da ficha de triagem e seleção de conscritos, passaram-se quase 4
(quatro) meses, o que, a toda evidência, descaracteriza o crime continuado.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda com relação à questão do lapso temporal no crime continuado,
é interessante destacar os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, in Manual de Direito Penal, 10ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 467:
“Afirma Nelson Hungria, com inteira razão, ser necessária para a configuração do
requisito temporal “uma certa continuidade no tempo”, ou seja, uma determinada
“periodicidade”, que imponha 'um certo ritmo' entre as ações sucessivas.
Não há possibilidade de se fixar, a esse respeito, indicações precisas. Apesar disso,
firma a jurisprudência majoritária o entendimento de que, entre as infrações, deve
mediar no máximo um mês.”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a jurisprudência majoritária – notadamente, a do STJ –,
do mesmo modo, já definiu que, em regra, o lapso temporal máximo para a
configuração do crime continuado é de 30 (trinta) dias, conforme o seguinte
precedente:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIME-TRIA,
ROUBOS
MAJORADOS.
CONCURSO
MATERIAL
RECONHE-
CIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DO
REQUISITO TEMPORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que,
por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o
formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma
extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro
requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma
espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim,
adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram
implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos
crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os
crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes
continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano
previamente elaborado pelo agente.
2. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência dos requisitos objetivos
entre os crimes, máxime se considerado o lapso temporal de mais de 1 mês entre
as condutas e a ausência de similitude entre os meios de cometimento dos delitos.
Deveras, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal (de Justiça), ‘[a]pesar
de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo
necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte,
o entendimento de (...) não ser possível a aplicação da regra (crime
continuado) quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30
dias’ (...). (STJ. AgRg no HC nº 788967/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 20/03/2023). (Grifos nossos.)
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, levando-se em conta a doutrina e a jurisprudência acima
elencadas, e adequando-se essa Norma ao caso concreto, resta cristalino que, de fato,
o acusado in tela incorreu em dois crimes distintos, com datas diferentes, num
intervalo de tempo bem acima de 30 (trinta) dias entre um e outro delito,
em concurso material, em não em continuidade delitiva, como entendeu o Juízo de
primeiro grau ao sentenciar o ex-militar, com todas as vênias.
É dizer que, não há como aplicar a continuidade delitiva nesse caso,
tendo em vista que os requisitos não foram, concomitantemente, preenchidos,
porquanto o lapso temporal ultrapassou, e muito, o limite máximo de 30 (trinta) dias
permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, a jurisprudência dos
Tribunais superiores.
Para tanto, basta lembrar que, no caso em questão, o intervalo de
tempo entre uma conduta e outra chegou a 112 (cento e doze) dias, ou seja, quase 4
(quatro meses), conforme já ressaltado.
Dessa forma, por tratar-se de dois crimes independentes, afasta-se a
aplicação da continuidade delitiva, para aplicar nesse contexto a regra do concurso
material de crimes, prevista no art. 79 do CPM, que prevê:
“Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de
liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é
a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com
aumento correspondente à metade do tempo das menos graves, ressalvado o
disposto no art. 58.”. (Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, o réu OCTACÍLIO, mediante duas ações (em
13/10/2017 e no dia 05/02/2018), praticou dois crimes idênticos e da mesma
espécie – qual seja, falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM –, devendo-
se, assim, proceder à unificação das penas por meio da soma de ambas as
reprimendas.
Por fim, passo à dosimetria da pena referente às duas condutas.
Quanto ao primeiro fato criminoso imputado ao acusado na
Denúncia, praticado ao preencher a Ficha de Entrevista Individual no dia
13/10/2017.
O art. 312 do CPM fixa, para o delito de falsidade ideológica, a pena
de até 5 (cinco) anos de reclusão, se o documento for público, como é o caso sub
examine.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o art. 58 do CPM:
O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo
da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. (Grifo nosso.)
Na fase inicial, utilizando-se o critério trifásico e observadas que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, vê-se que
a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas.
Passando-se à terceira fase, igualmente, não há causas de aumento e de
diminuição de pena.
Dessa forma, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de
reclusão, estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
No tocante à segunda conduta criminosa, imputada ao réu na
Denúncia, cometida no dia 05/02/2018.
O art. 312 do CPM fixa, para o delito de Falsidade ideológica, pena
de até 5 (cinco) anos de reclusão, se o documento for público, como é o caso sub
examine.
Na fase inicial, utilizando-se o critério trifásico e observadas que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, vê-se que
a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas.
Passando-se à terceira fase, da mesma forma, não há causas de
aumento e de diminuição de pena.
Dessa forma, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão,
estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
Por fim, em se tratando da prática de crimes distintos e da mesma
espécie – quais sejam, as informações falsas prestadas na Ficha de Entrevista
Individual no dia 13/10/2017 e as informações falsas prestadas na Ficha de
Entrevista do Conscrito no dia 05/02/2018 –, deve-se aplicar, nesse contexto, a regra
do concurso material, com a somatória das penas, na forma do disposto no art. 79
do CPM, alcançando-se o total de 2 (dois) anos de reclusão.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Quanto ao réu CELSO RANGEL DE RANGEL
No caso desse acusado, o MPM pede, em seu recurso, a condenação
do referido civil pela prática do crime de falsa identidade, por três vezes, nos termos
do art. 318 do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 80 do CPM.
Analisando os autos, vê-se que assiste razão ao MPM, quanto à
condenação dele no delito de falsa identidade. No entanto, não merece prosperar o
recurso ministerial com relação à quantidade de vezes, em que o aludido civil
incorreu no referido crime, senão vejamos.
O Parquet Militar sustenta que o réu CELSO RANGEL DE RANGEL,
pai do então Sd OCTACÍLIO, obteve vantagens para si e para seu filho, quais
sejam:
a) na redistribuição “forçada” do seu filho do 8º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado para o 8º B Log, que se mostrou a Unidade Militar mais
próxima da cidade de Viamão/RS;
b) na formatura de incorporação de seu filho no 8º B Log, embora
inicialmente tenha ficado no excesso de contingente; e
c) quando esteve presente no palanque destinado às autoridades, no
momento da formatura de incorporação no 8º B Log, em 1º de março de 2018,
requerendo por isso, o MPM, a condenação do acusado CELSO RANGEL pela
prática do crime de falsa identidade, em três oportunidades, nos termos do art. 318
c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM, em continuidade
delitiva, conforme previsto no art. 80 do CPM.
De início, permissa venia, com relação ao item a) supra ressaltado,
observa-se que, de fato, não procede a alegação ministerial de que o acusado forçou
a movimentação de seu filho do quartel sediado em Porto Alegre/RS para a OM
próxima a cidade de Viamão/RS, valendo-se, falsamente, para tanto, da condição de
Vereador, quando, na verdade, era apenas suplente desse cargo político.
Segundo as provas dos autos, foi possível constatar que a Câmara
Municipal da cidade de Viamão enviou documento ao Comandante do 8º Batalhão
Logístico, informando que o réu civil CELSO RANGEL assumiu o cargo político de
vereador em algumas ocasiões de sua legislatura, dentre elas:
“No período de 26 de agosto de 2014 até 09 de setembro de 2014, foi suplente do
Vereador Jorge Batista Frota Bernardes, conforme Resolução nº. 019/2014 (cópia
em anexo);
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No período de 11 de fevereiro de 2016 até 22 de fevereiro de (...) (2016), conforme
Resolução 003/2016 (cópia em anexo).”. (Grifo nosso.) (evento 10, doc. 9, fls. 15/17
do IPM)
Foi desse modo que Inquérito Policial Militar concluiu as
investigações, conforme trecho abaixo:
“Da análise de todas as peças que compõem o presente Inquérito Policial Militar,
restou apurado que:
(...).
- somente incorpora ao Exército Brasileiro quem passou por todas as fases do
processo seletivo, estando apto para tal, possuindo os requisitos exigidos no
processo, e que nenhuma ordem, em sentido contrário a isso, deve ser cumprida, e
que conforme foi apurado, não houve nenhuma ordem contrariando tais
exigências (...).
- solicitações de todas as naturezas, em relação a conscritos, durante todo o
processo seletivo, são comuns, naturais, e muitas vezes até benéficas ao
Exército, não havendo nenhuma irregularidade nisso, sendo que a maioria delas
são provenientes de pais, mães, conhecidos civis e militares, e dos próprios
conscritos, e dentro dos requisitos e legislações, tentam ser atendidas, desde que,
repetindo, não contrariem as normas e regulamentos, visando única e
exclusivamente ao interesse da Instituição (...).
- as solicitações em relação ao ex Sd Rennee, advindas do Sr. Celso (ora acusado),
foram recebidas como sendo de um pai, e não de um possível Vereador ou
‘Autoridade’ (...).”. (Grifos nossos.)
Assim, também, foi o depoimento do 1º Ten Ex Jorge Luis Avila
Farias, à época, auxiliar do Estado-Maior, o qual foi bem esclarecedor ao informar
que o réu CELSO RANGEL lhe disse, na ocasião, que era apenas suplente, mas se
considerava Vereador, por ter assumido o referido cargo político algumas vezes,
durante seu mandato. Na mesma oportunidade, o aludido Tenente também declarou
o seguinte:
“perguntado se o status de “Vereador” contribuiu para que seu pedido fosse
atendido. Respondeu que não, porque qualquer pedido, dessa natureza, seria
averiguada a possibilidade do atendimento tanto é que no contato com a Seção de
Serviço Militar, em nenhum momento foi dito que tratava-se de um filho de
“Vereador”. Acrescentou ainda que o pedido, por parte de pais, são comuns, então
tratou como um pedido feito por um pai, e não como vindo de uma
“Autoridade”. (Grifos nossos.) (evento 1, doc. 3, fls. 13/14)
No mesmo sentido, foi o depoimento do Cel Ex Marcelo Fernando
Dias da Silva no IPM (evento 1, doc. 5, fls. 3/4):
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Perguntado se falou pessoalmente com o acusado, e caso positivo, em quais
situações, e quando; respondeu que: sim, no Comando da 3ª Região Militar,
provavelmente no mês de fevereiro, oportunidade que o acusado se fazia presente
juntamente com sua esposa, os quais estavam solicitando que seu filho pudesse
servir ao Exercito. Perguntado como o Sr. CELSO RANGEL DE RANGEL se
apresentou, naquela situação, no que tange a seu cargo político ou mesmo
profissão; respondeu que: não se recorda, e nem mesmo sabia que ele era
político ou ocupava quaisquer cargo publico. Entendi que se tratava de um pedido
de pais intercedendo por seu filho. Perguntado se o acusado tentou beneficiar-se, de
alguma forma, através da sua influencia política; respondeu que: não, pois como já
disse, nem tinha conhecimento de tal situação política. (...)”. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, o Juízo de primeiro grau ressaltou na Sentença, in
verbis:
“(...) no mandato de 2013 a 2016, o acusado assumiu como Vereador em duas
oportunidades, razão pela qual se pode considerar, pelo menos numa
interpretação in bonam partem, que o acusado teria direito a utilizar o título na
visita de janeiro/2016 (Ofício da Câmara Municipal de Viamão – IPM, evento 10,
doc. 9, fls. 15/17).
Ainda que não fizesse jus ao título na última visita (maio/2017), a testemunha 1º Ten
Jorge Luis Avila Farias, à época, auxiliar do Estado-Maior, afirmou que sabia, em
razão de conversa informal com o acusado, que ele era apenas Suplente, mas que
se considerava Vereador por ter assumido o cargo em alguns períodos (APM –
evento 34, doc. 4).
Nesse contexto, entendo que não restou configurado o crime de falsa identidade em
relação às ocasiões de visita ao Gabinete do Comandante da 3ª Região, pois, ainda
que tenha sido em conversa informal, o acusado esclareceu sua verdadeira
situação funcional em relação ao cargo de Vereador.”. (Grifos nossos.)
Dessa forma, não restou cabalmente demonstrado que o réu se
valeu, falsamente, do cargo político que exercia para conseguir a transferência de
seu filho Sd RENNEE do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Porto
Alegre/RS, para o 8º Batalhão Logístico, localizado nas imediações da cidade de
Viamão/RS.
Destarte, o Magistrado de piso, igualmente, salientou o seguinte na
Sentença:
“(...), também não verifico a ocorrência de obtenção de vantagem indevida em
relação à redesignação e à incorporação do filho de Celso Rangel, pois, conforme
esclarecido durante a sindicância que culminou com a anulação da incorporação
de Octacílio e no IPM que deu origem a esta APM, é comum haver os mais
diversos pedidos de civis (em geral pais de conscritos) e de militares durante o
processo de seleção, e que a Administração procura atendê-los na medida do
possível, sempre levando em conta o melhor interesse da Força.”. (Grifos nossos.)
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o mesmo não se pode falar quanto aos itens b) e c) supra
mencionados no Recurso do MPM. Isso porque ficou evidente nos autos que o réu,
efetivamente, apresentou-se como Vereador no dia 1º/3/2018 na formatura dos
conscritos e – ainda no decorrer desse mesmo mês de março/2018 – quando esteve
com o Subcomandante do 8º B Log para tratar dos problemas de saúde do seu filho.
Destarte, o conjunto probatório é farto, com várias testemunhas
indicando o cometimento do crime de falsa identidade, em continuidade delitiva,
conforme se observa trechos de alguns depoimentos a seguir.
O Ten Cel Ex Luciano Araújo Vizzotto, Subcomandante do 8º B Log, à
época, o qual informou que:
“na formatura de incorporação dos soldados recrutas, em que o Octacílio estava,
foi dito pelo Mestre de Cerimônias que existia um Vereador de Viamão presente no
recinto, e ele estava junto com o Comandante no palanque. (...) ele se apresentou
como Vereador, falou que era amigo do Gen. Stumpf, e que queria ver a
possibilidade de ele falar com o filho. (...) Questionado novamente, o então
Subcomandante do 8º B Log confirmou que Celso Rangel se apresentou como
Vereador”.(Grifo nosso.) (evento 34, Vídeo. 2 da APM);
O 2º Ten Ex Ronaldo da Motta dos Santos, também em Juízo, confirma
o que foi narrado pelo Subcomandante do 8º B Log:
“eu era, na época, o Mestre de Cerimônias do Batalhão, então, no dia da
incorporação, dia 1º de março de 2018, (...) havia lá mais de uma centena de pais
na festividade, no Batalhão, no evento, e o Sr. Celso se apresentou como
Vereador. Cumprindo um protocolo para todas as solenidades, a gente sempre
destaca as autoridades que se apresentam no local, então, ele se apresentou como
Vereador, então, eu anotei os dados dele e anunciei ele na formatura como
Vereador da cidade de Viamão, e ele então foi o único pai na posição de destaque
lá, juntamente com o Comandante, a participar dessa formatura na posição de
destaque, na condição de Vereador então. Isso eu posso testemunhar, ele se
apresentou para mim como Vereador de Viamão, eu anotei os dados dele, e o
apresentei na solenidade como Vereador de Viamão” (Grifo nosso.) (evento 34,
vídeo. 3 da APM);
No mesmo sentido, foi o depoimento do Sgt Ex Rodrigo Alves do
Carmo, o qual relatou que:
“no dia da formatura de incorporação dos conscritos estava de auxiliar de relações
públicas. Que fazia a triagem do pessoal para colocar as autoridades em seus
lugares. Que foi nessa ocasião que conheceu Celso Rangel. Que ele se apresentou
como Vereador. que essa informação foi passada ao Comandante, e que este pediu
para colocarem o acusado no palanque durante a formatura”. (Grifo nosso.)
(evento 57 da APM).
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, apesar de o acusado CELSO RANGEL, pai do corréu
OCTACÍLIO, negar em Juízo que tenha se apresentado como vereador, os
depoimentos dos militares foram harmônicos e essas testemunhas não tiveram
dúvidas em informar que aquele réu, de fato, apresentou-se como vereador – sem
estar substituindo o político titular da pasta – pelo menos em duas ocasiões no
mês de março de 2018.
Certo é que o fato de o acusado CELSO RANGEL ter assumido o
cargo de vereador algumas vezes no mandato entre 2013 a 2016, não lhe dava o
direito de sair por aí se apresentando, a seu bel prazer – mais especificamente no
mês de março/2018, segundo se observa nos autos – como se fosse o titular eleito
desse mandato político, sob pena de incorrer no crime que realmente incorreu e
pelo qual foi condenado em primeira instância.
Até porque, frise-se mais uma vez, o nominado réu chegou a ser
diplomado pela Justiça Eleitoral de seu estado federativo como suplente de
vereador e não como titular desse cargo público eletivo (evento 99, doc. 8 da
APM).
Assim, dúvidas não há de que – ao se apresentar, falsamente, como
vereador, em pelos menos duas oportunidades, nessas circunstâncias, no mês de
março/2018 – o civil CELSO RANGEL cometeu o crime de falsa identidade
previsto no art. 318 do CPM, em continuidade delitiva.
Cabe destacar ainda os ensinamentos dos autores Adriano Alves-
Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas, in Direito Penal Militar Teoria
Crítica e Prática, São Paulo: Editora Forense, 2015, pag. 1348: “É crime formal,
pois basta a finalidade, ainda que não se obtenha a vantagem”.
Logo, resta evidente nos autos que bastou a apresentação do acusado
em questão como se vereador fosse, com a finalidade de obter vantagens, para que
ficasse configurado o crime de falsa identidade.
Quanto ao pleito ministerial de aplicação do art. 80 do CPM ao
contexto fático em colação, é suficiente ressaltar que essa pretensão destoa do
entendimento deste Tribunal, o qual, apesar do princípio da especialidade, tem
posição firmada de que deve-se aplicar os critérios estabelecidos pelo art. 71 do
Código Penal Comum nos casos de continuidade delitiva por ser mais benéfico ao
réu.
Nesse sentido, esta Egrégia Corte decidiu, in verbis:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
INCONFORMISMO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
AFASTAMENTO INDEVIDO. MINORANTE INOMINADA. PEDIDO. APLICAÇÃO
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO ART. 80 DO CPM. PREVALÊNCIA DO ART. 71 CÓDIGO PENAL COMUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). Em caso
de crime continuado, em que pese a especialidade do Direito Penal Militar, o art.
80 do CPM deve ser afastado quando resultar em uma pena absurdamente alta,
injusta e desproporcional à conduta perpetrada, mesmo se considerada a redução
facultativa, na proporção de um sexto a um quarto, prevista no art. 81 do CPM.
Nesse caso, o Superior Tribunal Militar, por questão de política criminal, tem
reconhecido a aplicação do art. 71 do Código Penal comum por ser mais favorável
ao apenado. De acordo com o critério objetivo adotado pela jurisprudência pátria,
a continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes, da seguinte
forma: 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3
(três) infrações; 1/4 (um quarto), para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço), para 5
(cinco) infrações; 1/2 (metade), para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para 7
(sete) ou mais infrações. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por
maioria. (STM. Apel. nº 7000897-81.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
07/12/2022.) (Grifo nosso.)
...................................................................................................................................
APELAÇÃO. DEFESAS. MPM. ART. 154-A, §§ 3º E 4º DO CPB. INVASÃO DE
DISPOSITIVO
INFORMÁTICO
ALHEIO.
TIPICIDADE.
OBTENÇÃO
E
DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS ELETRÔNICOS PRIVADOS. APLICAÇÃO
DAS MAJORANTES. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO
CPB. (...) 3. É entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a
continuidade delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP no sentido de que o
aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas, regra mais
benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do
CPM. Recursos de Apelação defensivos conhecidos e não providos. Decisão
unânime. Recurso de Apelação ministerial conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime. (STM. Apel. nº 7000807-73.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/08/2022.) (Grifo
nosso.)
Conforme se observou, restou demonstrado, in casu, que a falsa
identidade de vereador da cidade de Viamão/RS a) não foi decisiva para a
incorporação e redistribuição de seu filho à Força Terrestre e, por restar muitas
dúvidas nos autos, nesse sentido, deve-se, realmente, conceder ao acusado CELSO
RANGEL o benefício da dúvida.
Por outro lado, ficou claro, durante as investigações, que CELSO
RANGEL compareceu à cerimônia de incorporação de seu filho se apresentando
como Vereador no dia 1º/03/2018, sendo, inclusive, anunciado pelo mestre de
cerimônias e convidado a ficar no palanque de autoridades, junto com o Comandante
da referida Unidade Militar, incorrendo, desse modo, no primeiro crime de falsa
identidade, previsto no art. 318 do CPM.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alguns dias depois, ainda no mesmo mês de março de 2018, o
acusado CELSO RANGEL voltou a incorrer no mesmo crime de falsa identidade,
quando compareceu ao quartel – passando-se, novamente, por vereador – e pediu
uma entrevista com o Subcomandante do 8º B Log para tratar dos problemas de
saúde de seu filho, no que foi atendido.
Sendo, assim, não há dúvidas de estar demonstrado nos autos que o
acusado CELSO RANGEL incorreu no crime de falsa identidade, nas duas
ocasiões supra mencionadas, quais sejam, b) na formatura de incorporação dos
conscritos, quando inclusive foi anunciado e chamado ao palanque como titular do
referido cargo político, e c) no momento em que se apresentou ao Subcomandante do
8º B Log para resolver questões de saúde do seu filho, na forma prevista no art. 318
do CPM, que dispõe:
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa
identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar
dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave. (Grifos nossos.)
Em suma, conforme bem salientou a sentença sobre o acusado CELSO
RANGEL, a conduta dele encontra subsunção objetiva e subjetiva na hipótese
normativa do art. 318 do CPM, configurando, portanto, fato típico, antijurídico e
culpável, uma vez que não restou demonstrada a existência de qualquer excludente
de ilicitude ou de culpabilidade.
Por fim, passo à dosimetria da pena referente às duas condutas.
Conforme se constata acima, o art. 318 do CPM fixa para o crime
de falsa identidade a pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano de detenção.
No que tange ao primeiro fato criminoso, quando o civil CELSO
RANGEL se apresentou como vereador na formatura de incorporação de seu filho,
temos que, utilizando-se, na fase inicial, o critério trifásico e observadas que as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao réu, vê-se que
a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas.
Passando-se à terceira fase, igualmente, não há causas de aumento e
de diminuição de pena.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, torna-se a pena definitiva em 3 (três) meses de
detenção, estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
Quanto ao segundo fato criminoso, quando o civil CELSO RANGEL
se apresentou como vereador ao Subcomandante do 8º B Log para resolver questões
de saúde do seu filho, igualmente temos que, utilizando-se, na fase inicial, o critério
trifásico e observadas que as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao réu, vê-se que a pena-base também deve ser fixada no patamar mínimo
de 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas.
Passando-se à terceira fase, igualmente, não há causas de aumento e
de diminuição de pena.
Dessa forma, torna-se a pena definitiva em 3 (três) meses de
detenção, estabelecendo o regime inicialmente aberto para seu cumprimento.
Como ambos os crimes são da mesma espécie e, pelas condições de
lugar, maneira de execução, finalidade e, sobretudo, tempo – já que
as duas condutas delitivas (e não três, como acredita o MPM) foram praticadas
pelo civil no mês de março de 2018, ou seja, em menos de 30 dias –, fica claro
que o segundo delito deve ser considerado como continuação da primeira infração
penal, aplicando-se a regra do crime continuado previsto no art. 71 do CP comum,
por ser mais favorável ao réu (e não do art. 80 do CPM, como pretende o
MPM), nos termos consignados pela sentença, como, aliás, vem sendo o
entendimento deste Tribunal.
Sendo, assim, aplica-se a pena de 3 (três) meses, correspondente a um
só dos crimes, por serem idênticos, e majora-se a reprimenda do outro delito no
mínimo legal de 1/6 (um sexto), que, no caso in tela, equivale a 15 (quinze) dias, na
forma do art. 71 do CP comum, tornando a reprimenda definitiva em 3 (três) meses e
15 (quinze) dias de detenção.
Então, como já ressaltado linhas atrás, diante das razões
apresentadas, merece provimento, em parte, o recurso do MPM.
Isso porque, quanto ao réu ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE, assiste
razão ao recurso ministerial, visto que a sentença condenatória deve ser
reformada, no tocante à dosimetria penal aplicada a ele, para reconhecer que, de
fato, houve a prática do crime de falsidade ideológica, por duas vezes, porém em
concurso material, art. 79 do CPM, e não, permissa vênia, em continuidade
delitiva, conforme entendeu o Juízo de primeiro grau, quando o condenou.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, não assiste razão ao recurso ministerial, quanto ao réu
civil CELSO RANGEL DE RANGEL, pai do então Sd OCTACÍLIO, pois, de fato,
houve a prática do crime de falsa identidade, em continuidade
delitiva, mas, por duas vezes, com base no art. 71 do CP comum, por ser mais
benéfico ao réu, nos termos consignados na sentença e não por três vezes, como
sustenta o Órgão Ministerial nas razões recursais, e nem com base no art. 80 do
CPM, como também requer o MPM nesse Apelo.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo
ministerial, para, mantendo-se a condenação, reformar a dosimetria da Sentença
e condenar o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, em concurso material de crimes, pela prática, por duas vezes, do
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312, caput, c/c o art. 79, ambos do
CPM, e para condenar o réu civil CELSO RANGEL DE RANGEL à pena de 3 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, em continuidade delitiva, por duas vezes,
pela prática do crime de falsa identidade, disposto no art. 318 do CPM c/c o art. 71
do CP comum, sendo ambos os sentenciados beneficiados com direito ao sursis, pelo
prazo de 2 anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante a
aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", bem
como o comparecimento trimestral na sede do Juízo competente a quo; com direito
ao regime inicial aberto, em caso de cumprimento da pena, na forma prevista no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com direito de apelar em liberdade,
com espeque no art. 527 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356613v2 e
do código CRC 196d98a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 22/11/2023, às 10:26:0
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000763-20.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
APELADO: CELSO RANGEL DE RANGEL
ADVOGADO(A): NILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB RS018972)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria
para negar provimento ao apelo ministerial, mantendo a Sentença condenatória a
quo, que condenou o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com direito ao sursis, como incurso no art.
312 do CPM (falsidade ideológica), c/c o art. 71 do CP (crime continuado), com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da pena, e o civil Sr. CELSO RANGEL DE RANGEL à pena de 3
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com direito ao sursis, como incurso no
art. 318 do CPM (falsa identidade), c/c o art. 71 do CP (crime continuado), com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto em caso de
cumprimento da pena.
2. A douta maioria entendeu ser o caso de dar parcial provimento ao
apelo ministerial para, mantendo-se a condenação, reformar a dosimetria da
Sentença e condenar o ex-Sd OCTACÍLIO RENNEE LIMANA RANGEL à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em concurso material de crimes, pela prática, por duas
vezes, do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312, caput, c/c o art. 79,
ambos do CPM, porém, reduzindo o período de prova da suspensão condicional da
pena para seu mínimo legal, fixando-o em 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do
Código Penal Militar, mantidas as demais condições estabelecidas pelo Juízo a quo.
3. A divergência reside, portanto, na opção do Tribunal Pleno desta
Corte pela aplicação do instituto do concurso material, ao contrário do meu
entendimento no sentido de que seria o caso de reconhecimento da continuidade
delitiva, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP comum, conforme fez o Juízo de
primeiro grau.
4. Em síntese, o ex-Sd OCTACÍLIO RANGEL cometeu dois crimes de
falsidade ideológica previstos no art. 312 do CPM, o primeiro ocorreu na Entrevista
Individual (IPM – evento 10, doc. 6, fls. 12/18 do PDF), realizada em 13/10/2017,
quando declarou residir na Estrada Retiro da Ponta Grossa, 1890, em Porto
Alegre/RS, e também afirmou que nunca teve problema de saúde (IPM – evento 10,
doc. 6, fl. 15 do PDF). Essas informações ideologicamente falsas também foram
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

repetidas na Ficha de Entrevista do Conscrito (IPM – evento 10, doc. 4. fls. 4/7 do
PDF), preenchida posteriormente, em 5/2/2018, sendo que, na Inspeção de Saúde
Complementar para Conscrito/2018, realizada no mesmo dia, em 5/2/2018, apenas
especificou a mesma informação, conforme ele afirmou que não tem e nunca teve
problema de saúde nas articulações, nos músculos, na coluna e que não utilizava
medicamento diariamente e nunca necessitara de tratamento psiquiátrico (IPM –
evento 10, doc. 9, fl. 6 do PDF).
5. Como se vê, o Apelado prestou as declarações falsas em duas
ocasiões, a primeira, em outubro de 2017, e a segunda, em fevereiro de 2018, ou
seja, nas duas oportunidades em que compareceu à Organização Militar responsável
pelo recrutamento de conscritos na cidade de Porto Alegre, ficando evidenciado que
os dois fatos ocorreram em Porto Alegre, com a mesma forma de execução, visto
que, em ambas as situações delitivas, o acusado omitiu, em documento público, fato
verdadeiro que nele deveria constar, restando claro que, na segunda conduta,
chancelou o primeiro falso e, como esperado, deu continuidade à fraude ideológica,
junto à mesma vítima, e com o mesmo escopo, qual seja, ingressar no serviço militar
das Forças Armadas, o que, de fato, ocorreu, visto que foi considerado apto para o
serviço militar (IPM – evento 10, doc. 9, fl. 7).
6. Com efeito, o lapso temporal entre os dois fatos delitivos é maior do
que 30 (trinta) dias, tendo sido este o parâmetro jurisprudencial que balizou a Corte
ao não reconhecer a incidência dessa medida de política criminal. A lei, porém, não
especifica o conteúdo dos requisitos legais para o reconhecimento do instituto da
continuidade delitiva, ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência discuti-los. Diz
a Lei:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou
a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
7. Preceitua a lei que a continuidade delitiva será reconhecida quando o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sendo
que os subsequentes, por serem da mesma espécie e contarem com a mesma
condição de tempo, lugar e modo de execução, são havidos como continuação do
primeiro.
8. Considerando que a finalidade da falsa informação era, tão somente,
ser recrutado na triagem do serviço militar junto ao Exército Brasileiro, a segunda
conduta, a meu ver, foi apenas a confirmação da primeira, no sentido de conseguir o
fim almejado.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Importa repisar que as declarações tidas como falsas se referiam as
mesmas informações, quais sejam, o local de residência e o seu estado de saúde e,
devo lembrar, o Apelado OCTACÍLIO admitiu, quando foi inquirido na Sindicância,
que, de fato, omitiu seus problemas de saúde preexistentes no intuito de servir às
Forças Armadas.
10. Vejo, neste caso, como técnicamente correta a escolha da Sentença
em condenar o réu pelo crime de falsificação ideológica, tendo a segunda situação
como continuidade da primeira, sendo certo que a Lei Penal Militar deixou ao poder
jurisdicional a discricionariedade de determinar qual o lapso temporal entre as
condutas para ser considerado continuidade delitiva, ao passo que deixou de
estabelecer um critério objetivo, de modo que a análise recai em cada caso. In
verbis:
“I.3.3. Crime Continuado
Ao contrário do quanto postulado pelo MPM em alegações escritas, não se
visualiza, no caso, concurso material, uma vez que, embora o réu tenha prestado
falsas informações em duas oportunidades (13/10/2017 e 05/02/2018), os crimes
são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
finalidade, o segundo deve ser considerado como continuação do primeiro,
aplicando-se a regra do art. 71 do CP, conforme jurisprudência do STM.
Dessa forma, aumenta-se a pena de um dos crimes em 1/6 (um sexto), que no caso
concreto corresponde a 2 (dois) meses, restando a pena definitiva fixada em 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão.” (SENT1, Evento 143 do Processo de origem)
11. Com a devida vênia aos que pensam de forma diversa, mas a
existência do parâmetro jurisprudencial de interregno de até 30 (trinta) dias entre as
condutas não cria qualquer óbice para o reconhecimento do instituto da continuidade
delitiva em situações que resta evidenciada a continuidade delitiva, sobretudo
quando fica evidenciado que todos os requisitos legais estão presentes, até porque,
ao se analisar o aspecto subjetivo das condutas, que era a intenção de ser selecionado
para o serviço militar, teríamos, em verdade, um só crime, uma vez que as duas
entrevistas em que faltou com a verdade eram fases de um mesmo processo de
seleção e recrutamento.
12. Segundo NUCCI, a jurisprudência majoritária considera que entre
as infrações deve mediar um mês. Mas adverte que o juiz não deve ficar limitado a
esse condicionamento. E formula exemplo do agente que comete “O juiz, por seu
turno, não deve ficar limitado a esse posicionamento, embora possa tomá-lo como
parâmetro. Imagine-se o agente que cometa vários delitos com intervalo regulares
de dois meses entre eles. Merece o benefício do crime continuado, mesmo havendo
mais de um mês entre os delitos, pois foi observado um ritmo preciso entre todos”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 10. ed., São Paulo: RT,
2010, P. 465).
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Bitencourt, nessa linha, adota esse entendimento e também alude a
“uma certa periodicidade que permita observar-se um certo ritmo, uma certa
uniformidade, entre as ações sucessivas, embora não se possa fixar, a respeito,
indicações precisas” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal.
Parte Geral, 11. ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 597).
14. Em emblemático acórdão do Superior Tribunal de Justiça, resolve a
Quinta Turma deixar claro que a o instituto de política criminal deve obedecer a
discricionariedade do julgador, não obstante a existência de parâmetros, in verbis:
“PENAL.
PEDIDO
DE
EXTENSÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTOS
QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA.
PENA REVISTA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.
1. Nos moldes do art. 580 do CPP, "a teor do art. 580 do Código de Processo Penal,
"no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter
exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que,
por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o
formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma
extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três
requisitos objetivos:
I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
(conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria
objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da
norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade
delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de
imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os
crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘inexistindo previsão legal expressa a
respeito do intervalo temporal necessário ao reconhecimento da continuidade
delitiva, presentes os demais requisitos da ficção jurídica, não se mostra razoável
afastá-la, apenas pelo fato de o intervalo ter ultrapassado 30 dias’ (AgRg no AREsp
531.930/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
3/2/2015, DJe 13/2/2015).
4. No caso, deve ser reconhecida a configuração da continuidade delitiva entre os
crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como
preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do
benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarca limítrofes, com o
mesmo modus operandi, o simples fato de ter decorrido prazo um pouco superior a
30 dias entre a terceira conduta e a última conduta não afasta a viabilidade da
concessão do referido benefício.” Destaquei.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(PExt no HC n. 490.707/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 1/9/2020, DJe de 8/9/2020.)
15. Aproveito para trazer à colação a ementa de Acórdão de minha
relatoria, em que acrescento a necessidade da discricionariedade caminhar em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como
norteadores do exercício do ius puniendi pelo Estado em face do particular, vejamos:
APELAÇÃO. MPM. CONCURSO MATERIAL. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA
MILITAR DA ATIVA. PRESCRIÇÃO. ESTELIONATO DE RENDAS. AVERBAÇÃO
DE CERTIDÕES. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES.
DELITO CONSUMANDO COM O RECEBIMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO.
MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 125, § 3º, DO CPM.
SÚMULA 497 DO STF. DESCONSIDERAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE
DA CONTINUIDADE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM CADA DELITO
SEPARADAMENTE.
I - A lei penal militar deixou ao poder jurisdicional a discricionariedade de
determinar qual o lapso temporal entre as condutas pode ser considerado como
continuidade delitiva. Ao não estabelecer um critério objetivo, é de se analisar cada
caso, mormente em matéria criminal, atendo-se sempre à razoabilidade e
proporcionalidade.
II - No particular, a averbação de certidões de nascimento de filhos inexistentes ou
de falso óbito de dependentes visando auferir verbas indenizatórias do erário não
poderia se dar em intervalos exíguos de tempo, sob pena de não se obter êxito na
empreitada criminosa. Obviamente, levantaria suspeita do setor administrativo
responsável. Caracterizada, no caso, a continuidade delitiva.
III - Contudo, impõe-se reconhecer o concurso material entre as duas primeiras
condutas e as três últimas quando, entre elas, decorre lapso temporal de mais de 5
anos, sob pena de afastar-se dos limites da discricionariedade na interpretação do
dispositivo legal.
IV - Aplica-se a agravante do § 3º do art. 251 do CPM ao militar da ativa que
pratica o estelionato contra o patrimônio da administração militar, pois este pode
cometê-lo em face de outros sujeitos passivos.
V - A exclusão das Forças Armadas é pena acessória a ser aplicada ex vi legis,
conforme dispõe o art. 102 do CPM, não necessitando de pedido ministerial para
infligi-la ao militar.
VI - Por força do art. 125, § 3º, do CPM, e em razão da Súmula nº 497 do STF,
deve-se desprezar o acréscimo da continuidade delitiva e verificar o acréscimo da
continuidade delitiva e verificar a incidência da prestação em cada ato delituoso,
até porque se trata de instituto de política criminal criado para beneficiar o réu,
não podendo ser usado em seu desfavor.
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII - O estelionato onde o agente requer a percepção do pagamento do auxílio
creche ao longo de um período de tempo deve ser considerado crime instantâneo,
porém de efeitos permanentes, e consuma-se com a obtenção da primeira vantagem
indevida, no entanto seus efeitos permanecem por algum tempo. Assim, o
recebimento da primeira vantagem é o marco inicial do prazo prescricional.
VIII - Provimento parcial. Decisão majoritária. Destaquei.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2007.01.050744-2. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 21/05/2008, Data de
Publicação: 02/09/2008)
16. É o quanto basta.
Por todo o exposto, votei no sentido de negar provimento ao apelo do
MPM, mantendo, em consequência, a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356396v6 e do código CRC 3d8c83df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 10/11/2023, às 15:49:58
7000763-20.2022.7.00.0000
40001356396 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR